Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-56.2023.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000961-56.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DEL MORAL - CPF: 581.203.949-68 (RECORRIDO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE. DEMORA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeito alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95.

A demora na execução de obra necessária à conexão com a rede de distribuição de energia, aliada a necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa, configura falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica e dá ensejo à obrigação de fazer, consistente na extensão da rede, bem como a indenizar o consumidor a título de dano moral, pelos danos suportados ante a ausência do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000961-56.2023.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Joao Carlos Del Moral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais conta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por João Carlos Del Moral, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para:
(i)

DETERMINAR
que a requerida no
prazo de 60 dias
proceda a instalação da extensão da rede de energia elétrica até o ponto de entrega da requerente; e
(ii) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Rejeito a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que, conforme esclarecido em defesa e não considerado pelo Juízo, o autor não logrou êxito em comprovar ter adimplido com os requisitos legais e regulamentares, uma vez que não regularizou a documentação necessária a viabilizar a ligação, razão pela qual sua pretensão deverá ser julgada totalmente improcedente.

Pois bem. A alegação da concessionária Recorrente, no sentido que o autor não adimpliu os requisitos necessários e regulamentares a viabilizar a ligação de energia elétrica, não merece prosperar, pois, conforme Carta n. 0422102579-2021- DCMD – ENERGISA, datada de 04/10/2021, enviada pela própria Ré ao consumidor, consta que foram concluídos os estudos das condições técnicas e comerciais necessárias para o atendimento da instalação e que o prazo para conclusão seria de 540 dias, conforme abaixo se vê:

Desta forma, considerando que a própria Recorrente, na carta acima citada, confessa que o autor atendeu aos requisitos necessários para a instalação da rede de energia elétrica na sua localidade, e considerando que o prazo de 540 dias já encerrou e não há notícias da construção da rede de energia na localidade do autor em data anterior ao ajuizamento da lide (01/08/2023), deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na instalação da extensão da rede de energia elétrica até o ponto de entrega do autor, no prazo de 60 dias.

Quanto à indenização a título de dano moral, restou comprovada a falha na prestação de serviço da Concessionária que, transcorrido o prazo estipulado para a extensão da rede de energia elétrica, não adotou as medidas necessárias para a sua instalação, deixando a residência do consumidor sem energia elétrica, mesmo diante de várias pedidos administrativos, aliado a necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa, por isso, é devida a indenização a este título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT 10010190820188110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A demora na execução de obra necessária à conexão com a rede de distribuição de energia, bem como diante da necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa é considerado dano moral puro, ou seja, in re ipsa, que deriva da própria ofensa, sofrida em função da procrastinação da execução da obra (STJ AREsp 1005763/RS).

Valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

(TJMT - N.U 0005371-35.2016.8.11.0055, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço prestado pela ré, consistente na demora em proceder à obra de extensão da rede elétrica e, por conseguinte, à ligação da energia elétrica solicitada pelo consumidor. Sentença reformada. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, privando a parte autora do uso de energia elétrica por longo período, caracterizado está o dano moral puro e o dever de indenizar, dispensando comprovação específica. Hipótese em que restou comprovado o descaso da ré, que demorou excessivo lapso temporal para concluir a obra de extensão da rede elétrica e efetivar a ligação da energia elétrica solicitada. Situação que ultrapassa os meros dissabores. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante... indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70077291359 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2018)

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser mantido, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
lhe nego provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024